Tribunal: TJMT
Processo: 1004745-10.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANA DE CAMPOS SILVA - CPF: 129.120.338-96 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROVIMENTO ORIGINÁRIO NA CLASSE E NÍVEL INICIAL. SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO REQUISITOS. PROGRESSÃO A SER ANALISADA APÓS A EFETIVAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente CRISTIANA DE CAMPOS SILVA postulou pela progressão funcional, com o pagamento retroativo das verbas e respectivos reflexos, com base na Lei Complementar 25/1997 a partir do ingresso no cargo público em dezembro de 2017.

2. Os requisitos legais para a progressão estão previstos nos artigos 19, 20 e 21 da Lei Complementar n. 47/2003

3. No caso, entendo que as exigências legais não foram atendidas já que é necessário superar o estágio probatório para alcançar o direito a progressão, conforme dispõe o artigo 21 da Lei Complementar n. 47/2003: “Art. 21 - A progressão de um nível para outro imediatamente superior a que ocupa, no mesmo cargo, far-se-á em virtude da nova qualificação alcançada pelo Profissional da Educação Municipal, devidamente comprovada desde que cumprido o estágio probatório.”

4.

Dessa forma há evidente vedação legal para a concessão de progressão durante o estágio probatório.

5.

Nesse compasso, não há falar-se em ato omissivo da administração na realização das avaliações, pois eventual ilegalidade do ato omissivo da Municipalidade residiria em deixar de realizar as avaliações e proceder com a progressão, conferindo aos servidores o direito subjetivo, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos na lei, o que não se aplica ao caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente CRISTIANA DE CAMPOS SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021